Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO AUTÔNOMA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO INCIDENTEAL.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo.
2. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
3. A autora pretende produzir a prova pericial por meio de ação autônoma, porque a produção de tal prova foi indeferida nos autos do processo em que se discute a obrigatoriedade ou não da cobertura de procedimento médico. A toda evidência, não se trata de uma pretensão autônoma inicial e preparatória, mas sim de uma pretensão incidental, de modo que resta latente a ausência de interesse de agir da requerente.
4. Apelo não provido.